Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SETOR DE TURISMO. RESERVAS DE HOTEL. CANCELAMENTO. OPERADORA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré (LDS Operadora Turística Ltda) contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a primeira ré, exclusivamente, ao ressarcimento de R$ 36.319, 14, e para condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 10.684,52, por falha na prestação de serviço de turismo (reservas de hotel). Em suas razões recursais, a segunda ré/recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, sustenta que sua atuação se limita a prestação de serviço à outras empresas (B2B- business-to-business), mas não diretamente para o consumidor final, afirmando a ausência de participação na cadeia de consumo, pela inaplicabilidade do CDC e pela ausência de responsabilidade objetiva solidária. Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 81623915).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito o dever de reparação por falha no serviço de reservas de hotel.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A alegação de ilegitimidade passiva, fundada na suposta ausência de participação na cadeia de consumo e de proveito econômico na operação, não merece acolhida. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas à luz das alegações constantes da petição inicial. No caso, a recorrente é indicada como agência de viagens, integrando a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, o que evidencia sua legitimidade para figurar no polo passivo. Ademais, a verificação de eventual responsabilidade pelos prejuízos alegados constitui matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
6. Mérito. Não procede a tese recursal de que a atuação da recorrente se restringe à prestação de serviços a outras empresas, em regime B2B (business-to-business), sem relação direta com o consumidor final. Conforme se extrai do documento de ID 81623905, pág. 2, restou demonstrada a existência de vínculo com o consumidor, evidenciando que sua atividade não se limita a mera função interna, mas integra estrutura empresarial voltada à colocação do serviço no mercado de consumo.
7. Assim, caracterizada a atuação da segunda ré/recorrente como agência de viagens perante o consumidor, resta evidenciada sua participação na cadeia de fornecimento de serviços, como operadora de turismo responsável pela reserva de hotel. Dessa forma, não subsiste a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nem de ausência de responsabilidade objetiva e solidária, impondo-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.